Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708925-78.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA MARIA REZENDE DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por A.A.S.R., representado por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que rejeitou seu o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para sua condição clínica. O apelante propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência contra o Distrito Federal para fornecimento do medicamento canabidiol 15ml na forma indicada pela prescrição médica. Narrou que possui diagnóstico de paralisia cerebral e epilepsia focal farmacorresistente, o que interfere significativamente em sua qualidade de vida. Informou que tratou sua condição clínica com os medicamentos lonazepam, carbamazepina, oxcarbazepina, levetiracetam, valproato, topiramato, fenobarbital e dieta cetogênica por onze (11) meses. Todavia, eles não apresentam eficácia terapêutica suficiente. Teceu considerações sobre o direito à assistência farmacêutica fornecida pelo poder público. Sustentou que o medicamento é padronizado para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Requereu o fornecimento do medicamento liminarmente e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu a confirmação da tutela e acolhimento do pedido (id 74892977). A tutela de urgência foi indeferida e o benefício da gratuidade da justiça foi concedido (id 74892982). O apelado contestou a demanda. Defendeu litisconsórcio passivo necessário com a União. Sustentou quanto ao mérito que o medicamento pedido não é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nem padronizado para a condição clínica do apelante e que ele não preenche os requisitos necessários à sua concessão (id 74892987). Réplica (id 74892991). O Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) apresentou parecer desfavorável em duas oportunidades (id 74892993 e 74893859). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela rejeição do pedido (id 74893868). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido diante das teses firmadas nos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal e parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT). O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais). Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 74893873). O apelante pede a reforma da sentença e concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Reitera os fundamentos apresentados em sua petição inicial. Acrescenta que os requisitos dos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal foram demonstrados (id 74893875). Sem preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões (id 74893878). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo provimento do recurso por entender que o Juízo de Primeiro Grau não observou as peculiaridades do caso concreto nem os preceitos constitucionais ao rejeitar o pedido (id 76660475). É o relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que, ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil).[1] É prematuro afirmar que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do apelante. Ele não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. O entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema da saúde evoluiu ao longo dos anos, especialmente em relação ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Há a tendência de evitar-se as distorções provocadas por intervenções pontuais do Poder Judiciário no Sistema Público de Saúde (SUS) em razão de seu caráter de universalidade. O Tema de Repercussão Geral no 1.234 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS).[2] O ônus de demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a segurança e a eficácia do medicamento não incorporado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é do autor da ação. A simples alegação de necessidade do medicamento não basta, mesmo que acompanhada de relatório médico, conforme decisão proferida no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada no 175. É necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.[3] O Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal, em complementação ao Tema de Repercussão Geral no 1.234, estabeleceu que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. A concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), é possível apenas excepcionalmente.[4] A concessão excepcional está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; 2) ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado com descrição do tratamento realizado; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. O caso concreto não preenche, aparentemente, a integralidade dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, assim como a imprescindibilidade clínica do tratamento, são questões que devem ser avaliadas mais profundamente. A nota técnica produzida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) foi desfavorável sob o fundamento de que os medicamentos atualmente em uso pelo paciente não estão descritos. Na literatura científica, não há uma dose específica estabelecida para fórmulas à base de cannabis no tratamento da epilepsia focal. A prescrição do produto solicitado é baseada em opinião de especialista e tem caráter experimental (id 74892993 e 74893859). A questão exige uma complexa avaliação de mérito, incompatível com o regime da tutela provisória. Registro, a respeito do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ele está prejudicado diante da ausência de probabilidade do direito. Ainda assim, destaco que o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) entendeu que o caso analisado não se classifica como uma urgência ou emergência médica (id 74892993 e 74893859). Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após a preclusão, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio S. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. p. 397. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553624665/. Acesso em: 29.1.2025; JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. 65. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 599. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649389/. Acesso em: 30.1.2025. [2] STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.9.2024. [3] STF, STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.4.2010. [4] STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (designado para o acórdão), Tribunal Pleno, j. 26.9.2024